Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-62.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Anair Morel da Rosa, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Para tal desiderato sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, ante a ausência de comprovação da união estável com a vítima do acidente e, no mérito, aduz que deve ser julgado improcedente o pedido, tendo em vista que o pagamento da indenização foi realizado de forma integral à quem se apresentou como única beneficiária, no caso a genitora da vítima, Sra. Leopoldina Rosa de Oliveira, e por isso, restou evidenciado o pagamento de boa-fé ao credor putativo.
A apelada por sua vez, em contrarrazões, sustentou que deve ser desprovido o recurso e majorada a verba honorária. Alternativamente, requer a reabertura da instrução processual para produção de prova da continuidade da relação conjugal até a data do óbito da vítima (Id. 52210538).
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
O recurso comporta provimento, porquanto restou demonstrado nos autos o pagamento da indenização securitária de boa-fé ao credor putativo.
Inicialmente, importante consignar que não há que se falar em ilegitimidade ativa da autora/apelada, haja vista a qualidade de companheira do segurado, comprovada pelo documento acostado ao Id. 52210508.
Quanto ao mérito, a controvérsia diz respeito ao pagamento de indenização realizado pela seguradora.
Com efeito, consoante o artigo 4o, da Lei no 6.194/74 com redação dada pela Lei no 11.482/07, a indenização no caso de morte será paga de acordo com o art. 792 do Código Civil.
Dispõe o artigo 792 do Código Civil:
“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.” (destaquei)
Do dispositivo legal, extrai-se que, de fato, a autora/apelada, faz jus à indenização decorrente de morte do segurado no trânsito, ocorrida em 15/10/2015.
Contudo, constata-se dos autos que a seguradora pagou a indenização integral à genitora do acidentado, conforme se observa do documento constante do Id. 52210518, que especifica a realização do pagamento do montante de R$ 6.750,00 em 23/12/2015 e mais R$ 6.750,00 no dia 21/01/2016.
Desse modo, não obstante o fundamento da sentença, no sentido de que a empresa ré deveria averiguar mais acuradamente se a pessoa que postulou o pagamento do seguro é a verdadeira legitimada, no caso em análise, não há prova acerca da ausência de cautela da seguradora apelante.
Isso porque, não há menção da condição de companheira na certidão de óbito, na verdade consta que o segurado era solteiro (Id. 52210501). Ademais, sequer a autora/apelada comprovou que requereu o seguro administrativamente e, ainda, ajuizou a presente ação somente em 31/10/2017, ou seja, depois de dois anos do sinistro que se deu em 12/10/2015 (B.O. – Id. 52209999).
Desse modo, a união estável, no caso, era situação de fato, não havendo meios da ré/apelante tê-la por comprovada por meio de documentos à época do pagamento à genitora do segurado.
Com efeito, dispõe o art. 309 do Código Civil que “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”.
A respeito do pagamento de boa-fé efetuado ao credor putativo, Sílvio de Salvo Venosa leciona que:
“Pode ocorrer o pagamento a pessoa que tenha a aparência de credor ou de pessoa autorizada. É o caso do credor putativo. O exemplo mais marcante é o caso do credor aparente. Contudo, muitas situações podem ocorrer. Suponhamos o caso de alguém que, ao chegar a um estabelecimento comercial, paga a um assaltante, que naquele momento se instalou no guichê de recebimentos, ou a situação de um administrador de negócio que não tenha poderes para receber, mas aparece aos olhos de todos como um efetivo gerente. Não se trata apenas de situações em que o credor se apresenta falsamente com o título ou com a situação, mas de todas aquelas situações em que se reputa o accipiens como credor. [...] A lei condiciona a validade do pagamento ao fato de o accipiens ter a aparência de credor e estar o solvens de boa-fé. Restará ao verdadeiro credor haver o pagamento do falso accipiens (Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 186-187).
Sobre o assunto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. - Ação ajuizada em 02/12/2008. Recurso especial interposto em 24/01/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. - É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não foram incluídos no pagamento. - Na hipótese dos autos, o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé e a exclusão da herdeira não decorreu de negligência ou imprudência da recorrida. - Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1443349/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (destaquei)
Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE - QUITAÇÃO INTEGRALMENTE REALIZADO PELA SEGURADORA AO CREDOR PUTATIVO – PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ – ARTIGO 309 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válido o pagamento quando demonstrado que foi feito de boa-fé ao credor putativo, ainda que posteriormente venha a ser comprovado que o mesmo não era efetivamente credor, de acordo com o artigo 309 do Código Civil. Assim, considerando que na hipótese dos autos o pagamento ocorreu de boa-fé, na medida em que foi efetuado pela seguradora com base nos documentos acostados no procedimento administrativo, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.” (N.U 0031111-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019) (destaquei)
“AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DECISÃO DE MÉRITO FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS (ART. 966, VIII, CPC) - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A CREDOR PUTATIVO - RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL EM MOMENTO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PAGAMENTO EM VIRTUDE DO MESMO SINISTRO - QUITAÇÃO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - PEDIDO PROCEDENTE. 1 - Se a seguradora, de boa-fé, efetuou o pagamento do DPVAT ao credor putativo, que se apresentou perante todos como beneficiário da vítima, considera-se válido o adimplemento realizado, nos termos do art. 309 do CC. 2 - No caso, foi verificada a legitimidade do pai do falecido para receber a indenização do seguro DPVAT, ante a ausência de explicitação de cônjuge/companheira na Certidão de Óbito. Logo, se o genitor recebeu integralmente o seguro, não há falar em condenação ao pagamento de quantia remanescente à companheira, que formulou pedido de cobrança 02 (dois) anos depois do sinistro.” (N.U 0087167-19.2016.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (destaquei)
Dessa forma, comprovado pela seguradora apelante o pagamento pela via administrativa do valor devido a título de seguro à ascendente do segurado e não comprovada a ausência de cautela por parte dela, a sentença recorrida deve ser reformada.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido. Inverto o ônus sucumbencial, restando, por sua vez, sobrestada a exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator